Tribunal: STF
Processo: Rcl 68384
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. MILITAR. JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Carlos Alberto Ramos dos Santos, em 20.5.2024, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no Habeas Corpus n. 7000130-72.2023.7.00.0000, pelo qual teriam sido descumpridas as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 14 do Supremo Tribunal Federal. Esta a ementa do ato impugnado:



    “HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO. TRANCAMENTO IPM. EXCESSO DE PRAZO. POSTERIOR RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. UNANIMIDADE. 



    No presente caso, denota-se o pedido de trancamento de inquérito policial militar por excesso de prazo e em razão de ausência de tipicidade. 



    Em consulta ao IPM nº 0000080-63.2015.7.06.0006, depreende-se que a denúncia foi ofertada e recebida pelo Juízo em 25/8/2023. Houve aditamento à exordial acusatória, recebido no dia 26/9/2023. 



    Diante da situação superveniente, qual seja, o recebimento da denúncia na origem, fica prejudicada a atual ação constitucional - de trancamento do IPM por excesso de prazo ou por atipicidade da conduta, em tese, perpetrada pelo Paciente. 



    Na medida em que houve decisão de recebimento da denúncia na origem, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente remédio heroico. 



    Habeas Corpus prejudicado. Unanimidade” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. O reclamante alega que, em razão de pedido de vista, “o julgamento do HC permaneceu suspenso por mais de 22 sessões Ordinárias, mais de 23 sessões Virtual e por mais de 11 sessões Extraordinárias”, período superior ao prazo de dez dias previsto no § 3º do art. 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.



    Argumenta que “o HC foi decidido com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, bem como sem que a violência ou coação não fosse cessada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao desconsiderar o comando normativo inferido do § 3º do art. 79 do RISTM cc com art. 121 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, em conjunto com o art. 96 do RISTM e art. 10 CPC que, por sua vez, dispõe sobre o dever de consulta, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Sustenta que, na sessão virtual de 8.5.2023 a 11.5.2023, “ainda que estivesse devidamente constituído por seu patrocinado nos autos do referido procedimento, bem como logado no dia e horário, o patrono não teve acesso à sessão de julgamento virtual” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a restrição de acesso que persiste, por parte do STM, diz respeito justamente aos debates realizados entre os Ministros durante as sessões de julgamento ocorridas em 8/05/2023 a 11/05/2023 e 22/10/2023. Esse ato, além de violar a autoridade do STF, também viola o disposto na Súmula Vinculante 14” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) reconhecimento da plena legitimidade da utilização, no caso, do instrumento processual da Reclamação, eis que ajuizada com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal e consequentemente, a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II do CPC, determinado a suspensão dos atos a serem praticados, bem como seja determinado a disponibilização da mídia das duas sessões virtuais realizadas nos dias 8 a 11/05 e 16/10 ambas do ano de 2023, referentes ao HC Criminal nº 7000130- 72.2023.7.00.0000, bem como da decisão de rejeição dos embargos de declaração; 



    b) a notificação da autoridade ou órgão prolator da decisão reclamada, para prestar as informações que entenderem devidas, nos termos do art. 989, I, do CPC; 



    c) a concessão de vista ao MP, nos termos do art. 991 do CPC; 



    d) no mérito, nos termos dos arts. 992 do CPC e art. 161 Parágrafo Único do RISTF, seja confirmada a liminar, julgando a reclamação procedente a fim de cassar as decisões exorbitantes de seus julgados ou determinar medidas adequadas com observância da Súmula Vinculante 10 do STF e do art. 97 da Constituição Federal, bem como com observância da Súmula Vinculante 14, uma vez que as matérias são objetos de jurisprudências consolidadas deste Supremo Tribunal. 



    Por fim, requer os benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 §1º e 99 CPC” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Põe-se em foco na presente ação se o Superior Tribunal Militar, no julgamento do Habeas Corpus n. 7000130-72.2023.7.00.0000, teria afastado “o comando normativo inferido do § 3º do art. 79 do RISTM cc com art. 121 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, em conjunto com o art. 96 do RISTM” (fl. 8, e-doc. 1), e restringido o acesso da defesa a elementos de prova, em alegada contrariedade às Súmulas Vinculantes ns. 10 e 14 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    8. Na espécie vertente, o habeas corpus impetrado em favor do reclamante foi levado a julgamento na sessão virtual de 8.5.2023 a 11.5.2023, tendo o Relator, Ministro Leonardo Puntel, apresentado voto no sentido de conhecer da ordem e denegá-la. O Ministro José Coelho Ferreira pediu vista.



    Em 24.8.2023, o Ministro José Coelho Ferreira determinou a restituição do processo à Presidência, com a informação de estar “preparado para apresentação do voto-vista” (fl. 3, e-doc. 4).



    Prosseguindo no julgamento, em 16.10.2023, o Superior Tribunal Militar julgou prejudicado o habeas corpus impetrado em favor do reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Conforme já relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa constituída em favor do Sub Ten Ex CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS, respondendo ao Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0000080- 63.2015.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).



      Submetido à julgamento na sessão virtual de 8/5/2023 a 11/5/2023, no presente writ, exarei voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem, por falta de amparo legal. Nesta sessão, na forma do art. 79 do Regimento Interno do STM, pediu vista o ministro Dr. José Coelho Ferreira. 



    Conforme consta da inicial, o pleito requerido pelo impetrante, no mérito, fora o de, in verbis: 



    ‘seja concedida a ordem de ‘Habeas Corpus’ impetrada com base nos artigos 467 e 470 do Código de Processo Penal Militar, decretando-se o trancamento/arquivamento do IPM, em razão do excesso de prazo, subsidiariamente da atipicidade de conduta a fim de se evitar o retorno da temida 'responsabilidade objetiva' e subsidiariamente pela falta de indícios mínimos de autoria, bem como confirmando a liminar de forma definitiva por ser medida de justiça.’ (Destaques nossos.) 



    Denota-se, portanto, o pedido de trancamento de Inquérito Policial Militar (IPM) por excesso de prazo e em razão de ausência de tipicidade. 



    Em consulta ao IPM nº 0000080-63.2015.7.06.0006, depreende-se que a denúncia foi ofertada e recebida pelo Juízo em 25/8/2023 (evento 359). Houve aditamento à exordial acusatória, recebido no dia 26/9/2023 (evento 381).



    Assim, diante da situação superveniente, qual seja, o recebimento da denúncia na origem, fica prejudicada a atual ação constitucional - de trancamento do IPM por excesso de prazo ou por atipicidade da conduta, em tese, perpetrada pelo Paciente. 



    Nesse sentido: (...)



    Nesse contexto, na medida em que houve decisão de recebimento da denúncia na origem, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente remédio heroico. 



    Pelo exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o presente habeas corpus, pela perda do objeto, nos termos do art. 13, inciso VII e do art. 4º, inciso V, ambos do Regimento Interno do STM” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    Não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. Não houve, na espécie, juízo de inconstitucionalidade de qualquer dos dispositivos invocados pelo reclamante. O Superior Tribunal Militar sequer se manifestou sobre as normas alegadamente afastadas.



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    10. Dispõe-se na Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    11. O julgamento virtual é realizado em ambiente virtual, no qual o relator, o revisor ou o ministro que pediu vista inserem o voto.



    Nos termos do § 1º do art. 5º da Resolução n. 275/2020 do Superior Tribunal Militar, “iniciado o julgamento, os demais ministros terão até 4 (quatro) dias úteis para se manifestar, encerrando-se a votação às 18 (dezoito) horas da quinta-feira ou do primeiro dia útil subsequente”.



    Na norma, dispõe-se, ainda, que, após o término da sessão, a Secretaria do Plenário lavrará os extratos de julgamento e a ata da sessão e registrará a decisão no sistema e a Secretaria Judiciária adotará as providências necessárias para a juntada dos votos.



    No art. 8º da Resolução n. 275/2020, prevê-se que, “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 2 (dois) dias úteis após a publicação da pauta”.



    Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, pois, como se observa, o julgamento virtual não gera mídia a ser disponibilizada, porque não há realização de debates orais.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora